Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717128-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: MARTA MARIA COSMO DE SOUZA MIRANDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brcred Serviços de Cobrança LTDA – EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703881-57.2023.8.07.0004, movida contra Marta Maria Conceição Cosmo de Souza Montenegro. Na origem, após o esgotamento das diligências típicas de localização de bens, o exequente requereu a penhora parcial de 10% dos rendimentos salariais percebidos pela executada, com fundamento na relativização da regra de impenhorabilidade salarial, destacando que ela aufere rendimentos brutos mensais superiores a R$ 14.000,00. O d. Juízo indeferiu o pedido (ID 231459476), considerando que os documentos apresentados não detalham os descontos obrigatórios incidentes sobre a remuneração, como empréstimos consignados, pensões e tributos, o que inviabiliza a aferição do impacto da medida sobre a subsistência da executada e de sua família. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando que a jurisprudência nacional admite a penhora salarial parcial mesmo para créditos não alimentares, desde que resguardado o mínimo existencial (ID 71357266). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para autorizar o depósito em juízo das quantias retidas até julgamento do mérito recursal. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A legislação processual estabelece, no art. 833, IV, do CPC, que os salários são, como regra, impenhoráveis, precisamente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. Com efeito, essa proteção decorre da compreensão de que o processo judicial deve buscar a máxima efetividade com a mínima restrição possível aos direitos fundamentais do jurisdicionado, aplicando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Não se controverte que a jurisprudência reconheça a possibilidade excepcional de mitigação dessa impenhorabilidade, todavia, tal flexibilização está condicionada à demonstração concreta de que a medida não comprometerá o mínimo existencial, sendo necessária, portanto, a análise detalhada da situação financeira real do executado, incluindo descontos obrigatórios, despesas fixas e encargos pessoais. No caso em análise, a decisão agravada destacou a insuficiência probatória do extrato genérico apresentado pelo credor, que não detalha rubricas como pensão alimentícia, empréstimos consignados e demais encargos pessoais. Ausente, assim, prova robusta que permita avaliar a efetiva disponibilidade financeira da executada e o impacto da constrição sobre seu sustento, não se verifica, neste momento, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Ademais, não restou demonstrado risco iminente de dano grave ou de difícil reparação ao exequente, pois a negativa da penhora salarial não inviabiliza a continuidade das buscas patrimoniais nem compromete o direito de crédito, afastando o requisito do periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo. Ressalte-se, por fim, que o princípio da efetividade da execução não pode ser dissociado do princípio da menor onerosidade, sob pena de transformar o processo executivo em instrumento de opressão e não de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada na integralidade, até julgamento definitivo do mérito recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator